Tribunal: TJES
Processo: 5005598-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005598-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: ROBSON NALESSO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS E SUPERADAS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE PROBIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A dedução de questões que já foram superadas no processo e atingidas pela preclusão excede o alegado cometimento de erro grosseiro e caracteriza a violação do dever de probidade processual, sendo suficiente para justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé. 2 - Restando configurada a intenção da parte de retardar a prestação jurisdicional, com a renovação de alegações já superadas no processo, correta se mostra a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 3 - Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005598-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BB FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

AGRAVADO:
ROBSON NALESSO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, por verificar a ocorrência do inc. I, do art. 80 e, na forma do art. 81, ambos do CPC, aplicou multa à Agravante, por litigância de má-fé, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

O MM Juiz, nos autos da ação originária, aplicou multa por litigância de má-fé ao Apelante, destacando que:

A petição retro (id. 39622341), de 13/03/2024, deseja a nulidade de todos os atos do processo a partir da declaração de cessão de crédito, informada em 14/01/2016 (fl. 324),
oito anos antes (!)
. Tal declaração de cessão, a segunda, já havia sido tentada antes, em 26/06/2008 (fl. 179) e foi objeto de decisão judicial (fl. 182), indeferindo o ingresso em juízo do cessionário. A segunda declaração, por si só, já havia ignorado o fato de o processo ter sido extinto por sentença em 15/03/2011 (fls. 199/206), por inexistência de comprovação da mora, mas sofreu reforma pelo TJ; foi novamente extinto, por abandono em 20/01/2015, às fls. 296/297, e houve rediscussão apenas quanto a honorários, mas teve o trânsito em julgado em 30/07/2015 (fl. 312v) e foi arquivado em set/2015 (fl. 318). Não obstante sucessivas substituições de advogados, a instituição financeira não pagou as custas judiciais, apuradas à fl. 317 e encaminhadas à Secretaria da Fazenda, e pagou os honorários advocatícios apenas seis anos depois (fl. 377). Tudo isso é inadmissível para o banco mais tradicional do Brasil, o 001 das instituições financeiras, mas que promoveu uma homenagem à negligência ao longo dos autos.

Aproveito para notar que as duas declarações de cessão de crédito, às fl. 180 e fl. 324, referem-se a produtos distintos, só a primeira foi constituída em mora (fl. 40), pela interpretação do TJ/ES, além do cedente, em ambos os casos, ter CNPJ diverso do autor da presente ação, o que induz mais suspeitas quanto a essas operações.

Os requerimentos retro ignoram também o fato de
a posse do veículo, pelo banco, ter sido obtida em 11/12/2001 (23 anos atrás!)
, conforme certidão do Oficial de Justiça à fl. 72. Nesta época, houve tumulto no depósito do bem pela própria negligência do banco em dar-lhe destinação correta, vindo a ocorrer nova penhora e depósito em 06/08/2003 (fl. 92). Pode sim, a instituição, cobrar seu crédito, mas, antes, deverá devolver o bem no mesmo estado em que o obteve por decisão judicial.

Tais alegações estão de há muito superadas e atingidas por preclusão, mas sua renovação e sob tal fundamento, verifico a ocorrência do inc. I, do art. 80 e, na forma do art. 81, ambos do CPC, aplico multa ao autor da presente ação, referente a 10% do valor da causa.

Seguiu-se o presente recurso, por meio do qual a Agravante procura demonstrar que existiram “
meros erros grosseiros, sem o condão de configurar litigância de má-fé
”.

Sabe-se que a parte deve pautar sua conduta nos deveres de lealdade, veracidade e cooperação com o Juiz (arts. 5º. 6º e 77, todos do CPC), especialmente para não postergar a aplicação do direito, sob pena de ser considerado litigante de má-fé.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

Conforme expressa previsão legal, configura litigância de má-fé deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso.

A doutrina leciona que:

Litigância de má-fé:
Por litigante de má-fé, devemos compreender a parte principal (autor e réu) e/ou o terceiro (denunciado à lide, chamado ao processo, assistente ou oponente) que pratica atos de forma dolosa ou com malícia, pretendendo obter vantagem processual, retardar a entrega da prestação jurisdicional, ou evitar a procedência da ação. A má-fé não se presume, devendo ser provada através do cotejo entre a lei e os elementos objetivos do processo, exigindo pronunciamento fundamentado, sob pena de nulidade, por infração ao inciso IX do art. 93 da CF e ao art. 11 deste Código (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

II. Pretensão ou defesa contra fato incontroverso.
A manifestação da parte contra fato admitido, no processo, como incontroverso, pode consistir em venire contra factum proprium. Tal comportamento contraditório é censurado pelo inc. I do art. 80 do CPC/2015 (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso em análise, reafirmo, a multa aplicada à Agravante teve como fundamento o fato de “
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
” (art. 80, I, do CPC).

Não se desconhece que “
a litigância de má-fé só estará configurada em situações teratológicas, nas quais não haja um mínimo de seriedade nas alegações da parte
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves. - 9.ed., rev., atual e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pág. 151).

Ocorre que,
in casu
, sobressai à evidência a ocorrência de alegação de matérias já enfrentadas e superadas no processo o que caracteriza uma situação teratológica, na qual a Agravante objetiva adiar, ainda mais, a resolução da questão que já se arrasta por muitos anos, restando caracterizada ofensa aos deveres processuais da parte.

Como ressaltado pelo MM Juiz, (1) a questão da cessão de crédito já havia sido alegada em 26/06/2008 (fl. 179) e apreciada por meio de decisão judicial (fl. 182) e (2) a posse do veículo pela Agravante foi obtida em 11/12/2001, ocasião em que houve tumulto no depósito do bem por negligência desta em dar-lhe destinação correta, vindo a ocorrer nova penhora e depósito em 06/08/2003 (fl. 92).

A dedução de questões que já foram superadas no processo e atingidas pela preclusão excede o alegado cometimento de erro grosseiro e caracteriza a violação do dever de probidade processual, sendo suficiente para justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Desse modo, restando configurada a intenção da parte de retardar a prestação jurisdicional, com a renovação de alegações já superadas no processo, correta se mostra a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Acerca do tema os seguintes julgados:

[...]
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INTUITO PROTELATÓRIO CARACTERIZADO – RECURSO IMPROVIDO
. [...] 4. Constatada a intenção e adoção de meios concretos por parte do agravante para alcançar o retrocesso do feito, opondo resistência injustificada à resolução da demanda, a partir de argumento obviamente destituído de amparo jurídico e construído com a subversão da realidade dos fatos, correta está a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé 5. Recurso improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004325-02.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA, 2ª Câmara Cível, Data: 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALIMENTOS AVOENGOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ART. 80, CPC - CONDENAÇÃO EM MULTA - DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Constatado nos autos que a requerente deduziu uma pretensão defesa contra fato incontroverso e propôs ação manifestamente infundada, não há que falar na revogação da aplicação de multa por litigância de má-fé. 2. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.334889-5/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/04/2024, publicação da súmula em 08/04/2024).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

Do exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.